Tribunal: TJES
Processo: 0002438-64.2011.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002438-64.2011.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA.

APELADO: YARA ALIMENTOS EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL: 0002438-64.2011.8.08.0050

EMBTE:
ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGISTICA LTDA

EMBDO:
YARA ALIMENTOS EIRELI (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DEMURRAGE –
BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CAUSA – ATUALIZAÇÃO – OMISSÃO SANADA - DEMAIS VÍCIOS
APONTADOS -
INEXISTENTES -
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
A condenação em
honorários
advocatícios tem como base de cálculo o valor da causa, sobre o qual deve incidir
o
INPC,
índice
utilizado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo
para
atualização
,
a partir do ajuizamento da lide
.

2. A taxa Selic deve ter aplicação
a partir da intimação para cumprimento de sentença,
em relação à incidência de juros sobre o valor devido
, sem cumulação com outro índice de correção.

3. As omissões referentes à ciência do
Termo de Compromisso e à Tabela de Sobre-estadia
bem como a
adesão tácita às obrigações
são inexistentes, pois enfrentadas por exame Colegiado do apelo que concluiu pela inexistência de demonstração de conhecimento prévio e anuência do acionado quanto às cobranças levadas a efeito, tampouco que os usos e costumes do local ensejariam a habitualidade pretendida.

4
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores
da Quarta Câmara Cível
,

à
unanimidade
de votos
,

dar parcial
provimento ao recurso
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES,

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL: 0002438-64.2011.8.08.0050

EMBTE:
ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGISTICA LTDA

EMBDO:
YARA ALIMENTOS EIRELI (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
Cuida-se de embargos de declaração na apelação cível
opostos por
ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA
para apontar vícios no acórdão objurgado.

Necessário rememorar o caso, que trouxe pedido de cobrança de valores atinentes a sobre-estadia por atraso na devolução de contêineres utilizados na importação de produtos. Pedido este formulado pelo ora embargante,
ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA,
em desfavor de
YARA ALIMENTOS EIRELI.

Em vista do julgamento improcedente, O
apelo
foi examinado sob relatoria do eminente Des. Manoel Alves Rabelo, sob alegações de que
a cláusula que prevê a cobrança de diárias
free time
é legítima e amplamente aceita no comércio marítimo internacional, não havendo abuso; que os valores cobrados foram submetidos à apelada,
dos quais teve
amplo conhecimento,
aderindo
ao contrato proposto;
que os
documentos apresentados comprovam que a empresa
acionada teve prévia ciência
das condições
que refletem na
cobrança de demurrage
e, por fim,
que os usos e costumes do comércio internacional permitem a cobrança realizada.

O acórdão objurgado consignou:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DEMURRAGE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO AJUSTE PRÉVIO ENTRE AS PARTES – ÔNUS DA PARTE AUTORA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
A sobreestadia (ou demurrage) é a expressão consagrada no comércio internacional para designar a remuneração devida pelo contratante ao transportador marítimo pela não devolução do seu equipamento dentro do prazo de utilização contratualmente estipulado (free time).

2.
A jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal entende que a demurrage somente será devida quando plenamente comprovada a pactuação entre as partes do prazo de livre estadia (free time) e do valor devido pelo eventual atraso na devolução dos contêineres.

3.
Os conhecimentos de embarque apresentados às fls. 68/214, respectivamente acompanhados da devida tradução juramentada às fls. 218/235, fazem apenas uma menção genérica à despesa de sobreestadia, que seria aceita pela comerciante independente de assinatura. Contudo, e ao contrário do que alega a apelante, não é possível verificar nos aludidos documentos o período de uso e os valores que seriam devidos pela retenção dos contêineres, quiçá demonstram um conhecimento prévio e anuência aos valores praticados pela apelante.

4.
Não há que se falar, também, que a cobrança é corriqueira e os valores respeitam os usos e costumes locais, pois a apelante não cuidou de produzir qualquer prova neste sentido.

5.
O ônus de demonstrar a prévia ciência da demandada quanto ao prazo concedido e seu termo inicial incumbia à apelante que, deixando de fazê-lo, deve suportar as consequências de sua inércia.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Segue agora, por meio de
aclaratórios
,
aduz
indo
que devem ser
sanad
o
s
vícios referentes
ao critério de atualização do valor da causa; sobre a expressa referência ao Termo de Compromisso e à Tabela de Sobre-estadia; qu
a
nto à adesão tácita às obrigações de utilização e devolução de contêineres; requerendo seja atribuído efeito infringente ao recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos contidos na exordial.

Pois bem.

É
preciso registrar que
o manejo dos
aclaratórios

reclama a existência de um dos vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC.

A omissão,
vício indicado pelo embargante,
ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível para o deslinde do caso.

V
erifica-
se ausência

d
o
s
vício
s
apontado
s
, na medida em que o acórdão objurgado enfrentou todos os temas com clareza, embora tenha trilhado entendimento diverso do
esperado pelo
recorrente.

E
mbora não tenha havido menção, na sentença, do índice a ser aplicado sobre o valor da causa para cálculo da condenação em honorários advocatícios
são os utilizados pela Corregedoria geral de Justiça do Poder Judiciário do ES, conforme se colhe do aresto a seguir destacado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS CONFORME AS BALIZAS DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MÁ-FÉ DA PARTE EXEQUENTE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. No caso, restou configurado o excesso de execução, de modo que
a decisão agravada deve ser reformada, a fim de que os autos sejam remetidos à contadoria do juízo de origem (CPC, §2º, art. 524), para que o valor do cumprimento de sentença seja readequado às balizas do título executivo judicial, isto é, 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa n
os embargos à execução (R$ 5.516,61),
o qual deverá ser corrigido desde a data do ajuizamento
(21/8/2017),
com juros de mora a partir do trânsito em julgado
(11/11/2020),
tudo conforme os índices utilizados pela Corregedoria Geral de Justiça do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo
. 2. Embora a ausência de prévia advertência afaste, no caso, a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, por outro lado a parte exequente (agravada) incorreu em litigância de má-fé, porquanto deduziu pretensão contra texto expresso da lei (multa diária de 10% nos termos do art. 523, do CPC, por exemplo), o que configura a hipótese do inciso I, do art. 80, do CPC, bem como procedeu de modo temerário nos atos processuais praticados, (cálculos claramente distanciados do título executivo judicial), o que também atrai a incidência do inciso V, do art. 80, do CPC, e, por conseguinte, reclama a aplicação da multa prevista no art. 81, do CPC, a qual fica arbitrada no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. 3. Recurso provido. Decisão reformada. (Data: 02/Aug/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5010879-16.2022.8.08.0000 - Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Sucumbenciais).

PROCESSO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE INPC/IBGE. TERMO INICIAL A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICA DA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Na forma prevista pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração quando a Sentença ou Acordão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento segundo o qual, arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa,
a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento da demanda
(Súmula 14, CORTE ESPECIAL, julgado em 08/11/1990, DJ 14/11/1990, p. 13025), que, in casu, ocorreu na data de 18.06.2015.

III.
A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser corrigida monetariamente desde o ajuizamento da demanda (18.06.2015) até a data do efetivo pagamento, pelo índice INPC/IBGE
.

IV. Acerca dos
juros moratórios, em se tratando de verbas honorárias estabelecidas em percentual sobre o valor da causa, a incidência se dá a partir da intimação do devedor para o cumprimento da Sentença, pela Taxa Selic

(STJ, AgRg no AResp 640634/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015, DJe 10/09/2015). V.
No tocante ao índice de correção monetária sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios, devem ser corrigidos os valores de acordo com o INPC/IBGE, índice adotado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo.
VI. Nos termos dos artigos 292 e 293, do Código de Processo Civil, o valor da causa deve constar da petição inicial, podendo o Réu apresentar impugnação em preliminar da contestação, sob pena de preclusão ou, ainda, antes de discutir o mérito, alegar a incorreção do valor da causa (artigo 337, inciso III, CPC). A alteração do valor da causa após a citação e sem qualquer manifestação da parte contrária não pode subsistir, visto que em desconformidade com as regras estabelecidas no diploma legal mencionado. VII. O pedido de Assistência Judiciária Gratuira restou indeferido em Decisão de fls. 490/493, não subsistindo alteração fática na situação da Recorrente para ensejar a mudança de posicionamento adotado naquela oportunidade. VIII. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 047150050814, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2022, Data da Publicação no Diário: 21/09/2022)

Com efeito, o índice de correção a ser utilizado é o INPC, utilizado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, a partir do ajuizamento da lide.

Quanto aos juros, incidem apenas a partir da intimação para cumprimento de sentença, pela taxa Selic, sem cumulação com outro índice de correção.

Sanado o primeiro vício apontado, portanto.

Q
uanto aos demais, a saber,
expressa referência
e ciência do embargado
ao Termo de Compromisso e à Tabela de Sobre-estadia
e
adesão tácita às obrigações de utilização e devolução de contêineres
, não lhe assiste a mesma sorte.

Necessário destacar que no Voto de relatoria restou claro o
enfrentamento do
exame proposto, de modo que se verifica o intuito
do recorrente
em rediscutir o mérito da lide.

Peço vênia aos eminentes pares para destacar trecho do Voto que conduziu o julgamento
e que destacou
:

[...] A jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal entende que a demurrage somente será devida quando plenamente comprovada a pactuação entre as partes do prazo de livre estadia (
free time
) e do valor devido pelo eventual atraso na devolução dos contêineres, sendo tais condições estabelecidas nos documentos de conhecimento de embarque (
Bill of Lading)
ou nos termos de responsabilidade.

E compulsando detidamente os autos, verifico que os conhecimentos de embarque apresentados às fls. 68/214, respectivamente acompanhados da devida tradução juramentada às fls. 218/235, fazem apenas uma menção genérica à despesa de sobreestadia, que seria aceita pela comerciante independente de assinatura.

Contudo, e ao contrário do que alega a apelante, não é possível verificar nos aludidos documentos o período de uso e os valores que seriam devidos pela retenção dos contêineres, quiçá demonstram um conhecimento prévio e anuência aos valores praticados pela apelante.

Não há que se falar, também, que a cobrança é corriqueira e os valores respeitam os usos e costumes locais, pois a apelante não cuidou de produzir qualquer prova neste sentido.

Havendo contrato entre as partes, nele deveriam ter sido inseridos o período de franquia e os valores de sobreestadia, sendo inexigível do contratante o conhecimento dos usos e costumes de cada área portuária existente.

O ônus de demonstrar a prévia ciência da demandada quanto ao prazo concedido e seu termo inicial incumbia à apelante que, deixando de fazê-lo, deve suportar as consequências de sua inércia. [...]

Revela-se a inexistência das omissões apontadas.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para sanar o vício referente
à
correção monetária da base de cálculo dos honorários advocatícios e incidência de juros, conforme utilizados pela Corregedoria de Justiça do Estado do Espírito Santo
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o douto voto exarado pela relatoria.